Tribunal: STF
Processo: ARE 1446548
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 9, p. 1-13) assim ementado:



    “Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33, ‘caput’, e art. 35, ambos da Lei de drogas, na forma do art. 69 do Código Penal). Crimes caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável. Circunstâncias da prisão, quantidade de droga e petrechos que revelam a mercancia ilícita como finalidade. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares e Guardas Municipais. Versões exculpatórias inverossímeis. Associação para o tráfico caracterizada. Preparação, guarda e distribuição de drogas em conluio. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento acertado. Inaplicabilidade do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Regime fechado único possível. Substituição da corporal inaplicável. Apelo improvido.” (eDOC 9, p. 2) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelas ora recorrentes (eDOC 13, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 15, p. 1-6), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o citado recurso (eDOC 18, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 20, p. 1-6).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...)



    Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento sob o enfoque constitucional, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    Sobre tal requisito, já se pronunciou a supracitada Corte: ‘(...) Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário. A configuração jurídica do prequestionamento que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977). (...)’ (ARE 1229212 AgR-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122, DIVULG 15-05-2020 PUBLIC 18-05-2020.)”. (eDOC 18, p. 2)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente